Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728343-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): WELLINGTON PEREIRA LEITE Agravado (s): SEBASTIÃO ARCENIO FERREIRA DOS SANTOS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 73919339, págs. 1-13), indeferindo pedido de penhora de percentual da remuneração do executado por impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, CPC, no cumprimento de sentença no 0711030-55.2019.8.07.0001; apontando contraste com posicionamento anterior, quando fora autorizada, expressamente, constrição no percentual dos vencimentos do devedor; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141, 490, 492, e 1016, III, todos do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC) inclusive diante do pedido de reconhecimento de má-fé do agravado e aplicação de sanções. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator